Tribunal: TJSP
Processo: 2186922-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Manutenção da decisão. Argumentos da agravante incapazes de infirmar o que fora decidido. Precedentes jurisprudenciais. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Manutenção da decisão. Argumentos da agravante incapazes de infirmar o que fora decidido. Precedentes jurisprudenciais. Fixação de multa de 5% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2186922-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., é
agravado MAX ROBERTO ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
2
Voto no 11.030
Agravo Interno no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 (ref. Voto 10.791)
Agravante: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A
(SAAM)
Agravado: MAX ROBERTO ASSUNÇÃO
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro N. Sra. do Ó Proc. n.
0004771-34.2018.8.26.0020
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
por ser intempestivo. Manutenção da decisão. Argumentos
da agravante incapazes de infirmar o que fora decidido.
Precedentes jurisprudenciais. Fixação de multa de 5% sobre
o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, observando-se que a interposição de
qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio
do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto nos termos do art. 1021, do Código
de Processo Civil, contra a decisão de fls. 138/141 que não conheceu do agravo de
instrumento por ser intempestivo, tratando-se de pedido de reconsideração.
Insurge-se reiterando que o magistrado de primeiro grau se manifestou
apenas sobre a retificação do polo passivo e chamou o feito “a ordem” diante da
ausência de manifestação sobre o pedido de intimação do agravado, ressaltando que
não houve indeferimento do pleito, apenas omissão.
Requereu a reforma da decisão deste relator.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Ausente a contraminuta, conforme constou da certidão cartorária de fls.
7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
3
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão atacada é de seguinte teor:
“Agravo de Instrumento. Decisão que manteve outra anteriormente
proferida. Pedido implícito de reconsideração não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. Recurso
intempestivo. Aplicação do artigo 932, inciso III do CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO. I Relatório Trata-se de agravo de instrumento,
interposto contra a decisão de fls. 178 que se reportou à decisão de
fls. 173, que determinou o arquivamento dos autos definitivamente,
observando que eventual abertura de cumprimento de sentença
deveria ser iniciado por meio de incidente. Afirma a agravante que
não foi possível efetuar a transferência do veículo objeto da
indenização, posto que não possui os documentos necessários para
tanto. Alega que, na sentença transitada em julgado, não obstante a
sua condenação ao pagamento da indenização, não foi determinada a
obrigação do agravado de entregar a documentação do veículo livre
e desembaraçada de quaisquer ônus, ressaltando a ocorrência de sub-
rogação e sua dificuldade em proceder a transferência do bem junto
ao órgão de trânsito. Requereu o provimento do recurso para
determinar a intimação do agravado para que, no prazo de quinze
dias, entregue em cartório a documentação necessária para a
transferência do bem. É a síntese do necessário. II - Fundamentação
O recurso não merece ser conhecido. Nota-se que o agravante
sustenta a interposição do presente recurso em face da decisão
proferida pelo Magistrado singular (fls. 173 dos autos principais), de
seguinte teor: "Vistos. Fls. 118/119: Defiro a retificação do polo
passivo, como requerido. Providencie a serventia a regularização do
cadastro do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos definitivamente, nos termos do que dispõe o Comunicado CG
n.o 1789/2017.Observo que eventual abertura de cumprimento de
sentença deverá ser iniciado por meio de incidente, respeitando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
4
termos do mesmo Comunicado. São Paulo, 29 de junho de 2020".
Essa decisão foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 3 de
julho de 2020, sexta-feira. O prazo para interposição de recurso
iniciou-se em 6 de julho de 2020, segunda-feira, encerrando-se em 24
de julho de 2020. O agravante optou por formular pedido implícito de
reconsideração (fls. 176/177), que denominou de "chamar o feito a
ordem" sobrevindo a decisão, ora agravada, de fls. 178 (fls. 62 deste
recurso), que apenas manteve a r. decisão anterior, a seguir
transcrita: "Vistos. Fls. 176/177: Reporto-me à decisão de fls.
173.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
definitivamente, nos termos do que dispõe o Comunicado CG n.o
1789/2017. Int." É cediço não ser o pedido de reconsideração espécie
de recurso previsto no Código de Processo Civil, não tendo o mesmo
o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Neste
sentido: "Julgamento monocrático Análise do recurso pelo Relator
Inteligência do artigo 932, III do CPC Possibilidade Ausência de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
Observância da regra de economia e celeridade processual Exercício
de competência jurisdicional - Poder-dever atribuído ao relator.
Cumprimento de sentença Pedido de penhora sobre direitos
possessórios
Reiteração
do
mesmo
pedido
Intempestividade
Reconhecimento Contagem equivocada do prazo recursal Decisão
que manteve a mesma anterior decisão Preclusão temporal Pedido
implícito de reconsideração Ausência de suspensão ou interrupção do
prazo para outros recursos. Recurso não conhecido." (Agravo de
Instrumento 2152879-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2020) Além da farta a jurisprudência desta 34a Câmara de
Direito Privado, consoante se depreende da análise dos seguintes
agravos de instrumento: 2169058-74.2017.8.26.0000 (rel. Des.
Gomes Varjão, j. 31/08/2017), 2177838-37.2016.8.26.0000 (rel. Des.
Soares Levada, j. 20/10/2016); 2089510-34.2016.8.26.0000 (rel. Des.
Nestor Duarte, j. 05/05/2016); 2268687-89.2015.8.26.0000 (rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 28/01/2016). No presente caso, a outra conclusão
não se chega senão a de que o agravo protocolizado em 6 de agosto
de 2020 é intempestivo. III Conclusão Diante do exposto, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
5
manifestamente intempestivo, NÃO CONHEÇO do agravo interposto,
nos termos dos art. 932, III, do Código de Processo Civil. Int.”
Não assiste razão à agravante.
Afirma que sua pretensão era de que o agravado fosse intimado e a
decisão hostilizada teria sido omissa quanto ao seu pedido, chamando o feito “a
ordem”.
Ocorre que, como é cediço, nos casos de omissão, contradição ou
obscuridade é cabível a oposição de embargos de declaração, nos termos do art.
1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, não pedido de reconsideração como
fez o agravante.
Sendo assim, os argumentos lançados neste recurso são incapazes de
infirmar o que fora decidido monocraticamente.
Ademais, ainda que se aceitasse os argumentos da agravante, ao invés de
insurgir-se por meio do recurso cabível, protocolizou petição (fls. 176/177), que
denominou “chamar o feito a ordem”, sobrevindo a decisão, ora agravada, que
apenas manteve a r. decisão anterior (fls. 55/56 origem).
E, como é cediço, o pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento, conforme remansosa
jurisprudência, sendo, portanto, manifesta a intempestividade do agravo. Neste
sentido:
“DESPESAS CONDOMINIAIS
Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença Insurgência contra decisão que rejeitou
pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento do pedido de
penhora da própria unidade condominial devedora, 'uma vez que
consta alienação fiduciária' - Requisitos de admissibilidade do
recurso Ausência Decisão que não possui conteúdo decisório
Reiteração de pedido que não suspende prazo para interposição de
recurso

Tempestividade
-
Ausência
-
Recurso
não
conhecido”.(Agravo de Instrumento 2159021-80.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
6
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/01/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de
pagamento. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu o seu
pedido de revogação da liminar de despejo deferida por meio de
decisão anterior. Formulação de pedido de reconsideração.
Manutenção da decisão pelo Órgão de primeiro grau. Agravo
interposto a partir da publicação da segunda decisão. Mero pedido
de reconsideração que não tem a eficácia de interromper, ou de
suspender, a fluência do prazo recursal contra a primeira decisão de
mérito. Preclusão temporal caracterizada. Recurso intempestivo.
Entendimento consolidado do C. STJ e desta Corte Superior Paulista.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2250626-10.2020.8.26.0000; Relatora: Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2020)
“JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Pedido de reconsideração
que não suspende, nem interrompe o prazo recursal Agravo de
instrumento interposto a destempo Não conhecimento”. (Agravo de
Instrumento 2283332-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2020)
III Conclusão
Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2186922-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11030
7
Na hipótese de manutenção deste voto, fixo multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dado à causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está
condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).
L. G. Costa Wagner
Relator